Tribunal: TJDFT
Processo: 0740210-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0740210-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: KARMILIAN BARBOSA JERONIMO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende obter a reforma da decisão proferido pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível do Gama, que, em sede de busca e apreensão, facultou ao agravante, no prazo de cinco (5) dias, comprovar por fotos ou outro meio idôneo a existência do endereço a ser diligenciado e que o veículo se encontra no local, sob pena de indeferimento. Além disso, facultou ao agravante promover, em igual prazo, a conversão da ação em execução, nos termos do art. 4o do Decreto-lei no 911/69, sob pena de extinção. O agravante alega que o fato de terem sido frustradas as tentativas de localização do veículo no endereço informado no contrato, pela agravada/devedora, não impede a expedição de novo mandado para o mesmo local ou diferente local. Acresce que a agravada reside no local já diligenciado e que lhe foi informado que o veículo esteve nesse local. Aduz que a manutenção da decisão lhe acarretará prejuízos ainda maiores do que já sofreu até o momento. Afirma que, estão presentes os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo, quais sejam o fumus boni juris e o periculum in mora. Defende que não é possível o indeferimento de novo mandado para endereço indicado pelo autor, sendo indevida a determinação de prosseguimento do feito. Argumenta que é facultado ao credor a possibilidade de conversão da ação, desde que esgotados os meios para a localização do bem alienado fiduciariamente, de modo que essa conversão não é obrigatória. Pugna pelo provimento do recurso, com a imediata concessão da antecipação dos efeitos da tutela, para que seja determinada a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo objeto da demanda, mas, caso não seja esse o entendimento deste egrégio Tribunal, que seja concedido o efeito suspensivo ao recurso. Por fim pede pelo provimento do recurso. Intimado a se manifestar sobre possível não conhecimento do recurso, o agravante alegou que o recurso é cabível, eis que o art. 1015, inciso I, do CPC, estabelece que cabe agravo de instrumento de decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Com efeito, consoante estabelece o art. 1.015, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versarem sobre: “I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Como se vê do teor do citado dispositivo legal, a decisão que indefere o pedido de expedição de novo mandado que, ao contrário do que afirma a parte recorrente não versa sobre tutela antecipada, não é impugnável por meio da via restrita do agravo de instrumento, até porque, nos termos do art. 1.009, § 1o, do mesmo Código, as questões resolvidas na fase de conhecimento – se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento – não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. Destaque-se que a tese fixada pelo STJ no julgamento dos REsps nos 1.696.396 e 1.704.520, no sentido de que o rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, desserve a autorizar o cabimento do presente recurso, já que não se vislumbra a urgência necessária à admissão do agravo de instrumento fora das hipóteses legais. Em assim sendo, é manifesta a inadmissibilidade do recurso interposto pelo agravante, razão por que, com apoio nos arts. 932, inciso III, e 1.019, ambos do CPC, dele não conheço. Publique-se. Brasília, DF, 28 de janeiro de 2022 11:13:35. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator